Tribunal: TJSP
Processo: 0314432-39.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação cível – Readequação do Acórdão ao disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ – Admissibilidade – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0314432-39.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
APARECIDO DUARTE, ABELARDO MANOEL DA SILVA, ALTAIR
BRANDAO, ANA MARIA VIANA DOS SANTOS, ANTONIO SOARES
MACHADO JUNIOR, AQUEMI TOYOSHIMA, CASSIA MARIA CANDURA
AUGUSTO NOGUEIRA, CLAUDIO DONADIO, DENISE DE DOMENICO
BARRETO, DJALMA DONATO, ELAINE DOS REIS RUBIO, ELEUSA MARIA
CAVALCANTE ARAUJO, ELIZABETH MARIA DE JESUS, GIANNA BORGES
DE CARVALHO, GRIMALDO JOSE DOS SANTOS, HAMILTON SATO, JAIME
AUGUSTO NOGUEIRA, JOAO ANTONIO DA CUNHA DIAS, JOAO BATISTA
RODRIGUES, JOSE FERREIRA DO CARMO, JOSE RUBENS DOS SANTOS,
LUZIA
EMIKO
ARAGAKI,
MARIA
GILVANIRA
HOLANDA
LIMA,
MARLENE DE LIMA ZERAIK, MATHEUS URCH FILHO, NEUSA MARIA
LOPES DO NASCIMENTO KELM, ROSA RIVERA VAZQUEZ, TELMA LUCIA
COSTA PEREIRA, THAIS ZANIN e VENERANDA LINHARES D AGOSTINI, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DECISÃO
READEQUADA.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0314432-39.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41024
Apelação Cível no: 0314432-39.2009.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Apelantes: José Aparecido e outros
Apelados: Município de São Paulo
Apelação cível
Readequação do Acórdão ao
disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ

Admissibilidade Decisão readequada.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado
pelo Relator à época do julgamento da Apelação.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos, que o feito foi reencaminhado para readequação do julgado, por
determinação da Douta Presidência (fls. 825 e 828/830), no
que tange aos juros de mora e à correção monetária.
Pois bem. Diante do julgamento do RE
870.947/SE, de rigor a readequação do julgado ao decidido
pelo STF e STJ (temas 810 do STF e 905 do STJ). Dessa forma,
os juros de mora são devidos na ordem de 0,5%, desde a
citação, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09,
quando passam a ser calculados pela poupança. A
correção monetária é devida pelo IPCA-E, em todo o
período, desde cada pagamento não realizado. Assim,
readéqua-se o julgado ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Em face do exposto, readéqua-se o julgado
ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Marrey Uint
Relator